Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-29.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-29.2019.8.14.0109

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LOPES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 18 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. APELADO ESPOSO DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ).

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1 –
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por mais de 18 anos até a data óbito. Não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário da falecida, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impondo-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2 -
Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o apelado requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente o deixa desamparado do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 –
Comprovada a condição do apelado de marido, portanto dependente da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos.

4 –
Em relação à indenização por danos morais, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. O indeferimento administrativo equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento já evidenciado pela jurisprudência.

5 –
Em remessa necessária, sentença reformada somente para fixar correção monetária e juros de mora em consonância com os precedentes vinculantes STF (RE 870947 - Tema 810) e STJ (REsp 1495144 - Tema 905).

6 –
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para adequar os consectários legais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
da 2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte em seus demais termos e, EM REMESSA NECESSÁRIA,
alterar em parte a sentença, somente para adequar os consectários legais
, conforme
voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 de novembro de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuidam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte movida por
JOSÉ LOPES DA COSTA.

Por meio da decisão ora apelada e reexaminada, o juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o requerido IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ a pagar ao requerente JOSÉ LOPES DA COSTA o benefício de pensão por morte da servidora MARIA GLÁUCIA ARRUDA COSTA, a partir de 16/07/2014, tomando-se por base uma remuneração de R$ 528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) relativa ao mês de agosto/2008, valores sobre os quais incide correção monetária e juros moratórios, conforme discriminado no corpo da sentença, condenado o requerido ainda a indenizar o requerente pelos DANOS MORAIS sofridos, fixados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 0,5% ao mês, a partir desta data, porque já fixado em valor atualizado, até o efetivo pagamento, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a Súmula n° 111 do STJ, e artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem condenação em custas processuais, face ao disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

(...)”

Inconformado, o IGEPREV interpõe o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando ser responsabilidade do INSS e do Estado do Pará qualquer benefício previdenciário a ser concedido ao autor, uma vez que o vínculo do ex-servidor com a Administração Pública Estadual foi exclusivamente temporário.

Acrescenta que
diversos governantes e gestores da administração estadual deixaram de efetuar o devido recolhimento ao INSS, instituição da qual a ex-servidora é segurada obrigatória por disposição constitucional, cabendo inclusive ação de improbidade contra os gestores que deixaram de cumprir a legislação.

No mérito, aduz a necessidade de aplicação do Regime Geral de Previdência e a obediência ao art. 40, §13°, da CF/88 e art. 5°, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, defendendo a inexistência de direito do autor/apelado à pensão por morte pelo IGEPREV, tendo em vista não ser possível estender ao contrato temporário, celebrado administrativamente em caráter precário, a estabilização excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Acrescenta fundamentação acerca do princípio da legalidade e da separação dos poderes, diante da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo, e fulcro nos artigos 37, 195 e 165 da CF/88 c/c art. 1°, V, da Lei n° 9.717/98, art. 24 da Lei n° 101/2000 e art. 5° da Lei Complementar Estadual n° 039/2002.

Ressalta, ainda, ser devida
a concessão do benefício previdenciário pelo INSS, o qual deve buscar junto ao Estado do Pará as respectivas contribuições previdenciárias e, por fim, ao Estado do Pará buscar junto ao IGEPREV a repetição do indébito, pelo recolhimento ao FINANPREV de contribuição que deveria ter sido recolhida para o INSS.

Em suma, defende que o Regime Próprio de Previdência, sob a gerência do IGEPREV, somente é aplicável aos servidores ocupantes de cargo efetivo, e não aos temporários, devendo a sentença ser reformada.

Pugna pela necessidade de envio ao Ministério Público para apuração de improbidade administrativa por governantes e gestores estaduais e imediata regularização funcional de todos os servidores contratados após a CF/88 sem concurso público.

Por fim, insurge-se contra a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a inexistência dos requisitos para a responsabilidade civil em tela, quais sejam:
existência do dano, nexo de causalidade entre o fato e o dano, ação ou omissão do Estado e dolo ou culpa do agente.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certidão de Id. 3337016.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 3340299), que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que, após a total manutenção da sentença, seja oficiado ao
Parquet
de primeiro grau para que apure a possível ocorrência de improbidade administrativa notificada pelo apelante em suas razões (Id. 3376390).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária e passo à análise.

Dos documentos constantes dos autos, constata-se que o autor era marido da servidora pública
Maria Gláucia Arruda Costa, falecida em 13/09/2008, que exercia desde 01/03/1990 a função de escrevente datilógrafa, lotada na escola Estadual Pacífico Leão da Costa, no Município de Garrafão do Norte, conforme Portaria juntada ao Id. 3336911, histórico funcional ao Id. 3336909, atestado emitido pelo Governo do Estado (Id. 3336906), dentre outros documentos juntados aos autos, fatos que não foram impugnados ou questionados pelo apelante.

Conforme consta no Processo da SEDUC n° 0000208021/2009 de requerimento da pensão por morte, consta que o recolhimento da contribuição se deu por meio de desconto ao FINANPREV, o que foi confirmado em contestação e razões recursais pelo IGEPREV, inexistindo, entretanto, o repasse para o fundo do regime geral previdenciário.

Depreende-se, assim, que a servidora falecida passou mais de 18 (dezoito) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporária antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar que, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13° que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

“§13. - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”

Ocorre que, até a promulgação da referida Emenda Constitucional, o servidor temporário podia estar ligado, alternativamente, a sistema próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social.

No caso em tela, dos documentos colacionados, verifica-se que a servidora já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

Como dito, cediço que após a edição da EC nº 20/98, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS, contudo, na hipótese, diante das questões fáticas acima expostas, vislumbro não assistir razão ao recorrente.

Isso porque, apesar do apelante ter conhecimento do vínculo precário da falecida, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS.

Assim, diante da comprovação de que a ex-servidora ingressou no serviço público mesmo a título de contrato temporário antes da Emenda nº 20/98 e, ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o FINANPREV, constato que compete ao IGEPREV responder pela presente demanda, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva do órgão previdenciário estadual, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo o apelado apresentando documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições INSS.

Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor falecido na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral por força do artigo 40, §13 da CF/88, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda, já que, nos termos da Lei Federal nº 9.796/99 que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o recorrido seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 18 (dezoito) anos recebeu a devida contribuição da servidora falecida.

Ressalte-se, ainda, que não havendo contribuição ou cadastro junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o apelado requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente restaria infrutífera, deixando-o desamparado do direito que constitucionalmente possui, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

A meu ver, entender de forma diversa e determinar que o apelado formulasse requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguardasse a devida compensação financeira

importaria em afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.

Até porque, mesmo após as alterações no texto constitucional pela EC nº 20/98, as contribuições previdenciárias foram descontadas compulsoriamente da folha de pagamento da servidora falecida ao sistema previdenciário próprio dos Servidores Estaduais, em vez de terem sido direcionadas ao Regime Geral de Previdência, não podendo a responsabilidade por tal conduta recair sobre o apelado que, no momento delicado da perda de sua esposa, teve seu direito à pensão por morte negado.

Não se revela nem um pouco razoável que após a falecida esposa do recorrido ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a Previdência Estadual, seja negado o benefício que lhe assiste sob o argumento de que o mesmo deve ser requerido junto ao INSS, que ao certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurada da
de cujus
perante aquele instituto, uma vez que nunca recolheu contribuição ao mesmo, recolhimento, repita-se, feito diretamente pela fonte pagadora, sobre o qual durante todo seu contrato de trabalho não teve qualquer ingerência.

Nesse sentido, destaco trecho elucidativo do voto proferido pelo eminente Des. Leonardo Noronha Tavares no Acórdão nº 152.269 da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal (TJPA. PROC. 2015.03899580-54, Julgado em 28/09/2015, Publicado em 16/10/2015), em situação semelhante dos presentes autos:

“(...) IGEPREV seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 20 (vinte anos) recebeu a contribuição do servidor público falecido e, mesmo
sendo sabedor que não era estável e sim temporário, em nenhum momento, providenciou o repasse para o Regime Geral de Previdência Social, se beneficiando, assim, dos valores retidos a título de contribuição; e, quando instado a conceder o benefício previdenciário, alega que não pode em razão de se tratar de servidor público temporário
.

Vislumbro, nesse caso, a ocorrência do comportamento contraditório do Instituto Previdenciário, proibido pela ordem jurídica (venire contra factum proprium), afetando a segurança jurídica, a igualdade e a própria moralidade administrativa.

O que se pode notar, a princípio, é que a proibição de comportamento contraditório vai além da pura incoerência, a envolver a tutela da confiança, a boa fé e outros institutos que modernamente fazem parte da evolução do tema, especialmente na seara jurídica; e essa vedação atinge igualmente a Administração Pública.

O
venire contra factum proprium
se verifica, basicamente, nas situações em que uma pessoa, durante determinado período de tempo, em geral longo, mas não medido em dias ou anos, comporta-se de certa maneira, gerando a expectativa justificada para outras pessoas que dependem deste seu comportamento, de que ela prosseguirá atuando naquela direção. Ou seja, existe um comportamento inicial que vincula a atuar no mesmo sentido outrora apontado. Em vista disto, existe um investimento, não necessariamente econômico, mas muitas vezes com este caráter, no sentido da continuidade da orientação outrora adotada, que após o referido arco temporal, é alterada por comportamento a ela contrário
.”

Por tais razões, considerando que o apelante recebeu as contribuições até a data do óbito da servidora e inexistindo comprovação da realização de qualquer compensação financeira junto ao INSS, inviabilizando o deferimento do benefício pelo Regime Geral de Previdência,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda
, pelo princípio da boa-fé, segurança jurídica e até mesmo da razoabilidade.

Passando ao julgamento do mérito, quanto ao pedido de concessão do benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

Na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2008, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece:

“Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a)

Pensão por morte do segurado
;”

“Seção II

Dos Dependentes

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência
que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;
”

“
Seção V

Da Pensão por Morte

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou
ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento
,
observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal
. (NR)”

Constato que o apelado comprovou a condição de esposo da ex-segurada (certidão de casamento ao Id.
3336904)
e consequentemente de dependente da servidora falecida, concluindo-se que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte no valor da totalidade da remuneração da servidora, até o limite

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social,
a ser pago pelo IGEPREV
,
até a efetivação do sistema de compensação entre os institutos previdenciários
, compensados os valores recebidos.

Nesse sentido, pronuncia-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por quase 21 (vinte e um) anos até a data óbito (fls. 70/158) e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.

2.
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer pensão por morte perante aquele instituto
.

3. recurso conhecido e não provido.

(2019.02187235-64, 204.631, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA.
CONDENAÇÃO DO IGEPREV A PAGAR PENSÃO POR MORTE AOS EMBARGADOS, DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATÉ A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTOS DEBATIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1- Acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, para manter a sentença em sua integralidade.

2-A questão em análise reside

em verificar se decisão embargada teria promovido julgamento surpresa ao reconhecer à ex-servidora e seus dependentes direito adquirido a regime previdenciário sem que fosse oportunizado às partes se manifestar, o que seria vedado pelo art. 10 do CPC.

3-De acordo com a jurisprudência do STJ
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe que o julgador informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção absoluta.

4-
No caso dos autos, os Embargados impetraram Mandado de Segurança requerendo o recebimento da pensão por morte decorrente do falecimento da ex-servidora Maria do Carmo Correa Batista. Em sentença, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido para condenar o Embargante, a realizar o pagamento da pensão previdenciária aos Embargados, desde a data do requerimento administrativo, 28/12/2009,
até a efetivação do sistema de compensação entre os institutos
, observados os efeitos da tutela antecipada na sentença.

5-A sentença proferida também assentou: “
que o Estado do Pará editou a Lei Complementar nº 39, que regulamenta quem são os segurados, os beneficiários, os dependentes e as condições da percepção do benefício de pensão, merecendo destaque o art. 5º, art. 6º, e art. 25 e 25-A, ficando legalmente instituído que a servidora falecida era segurada obrigatória, pois contribuía ao Instituto demandado, bem como o esposo e os filhos são dependentes da segurada.”

6- Pela simples análise da sentença e da narrativa dos fatos nos autos, bem como, dos argumentos trazidos no Apelo do Embargante, depreende-se que a ausência de compensação entre os regimes previdenciários e a alegação de que o regime jurídico estatutário seria aplicável aos servidores de cargo efetivo fora assunto que as partes tiveram oportunidade de debater nos autos, não cabendo a alegação de decisão surpresa imputada ao juízo
ad quem
ou quiçá ao juízo
a quo
, sendo notório o pleno conhecimento sobre os fundamentos que subsidiaram a decisão embargada pelo Embargante, deles podendo se manifestar.

7-Não resta configurado o cerceamento de defesa, é que rejeito a alegação de violação ao princípio da não surpresa, dessa forma, observa-se que a insurgência do Embargante não merece prosperar, não havendo efetivamente qualquer vício a ser sanado, sendo os Aclaratórios manejados
para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

8-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

9-
Embargos conhecidos e rejeitados
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

(1940875, 1940875, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTE CASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1 -
Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito.

2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.

3 -
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

4 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento.

5 - Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada.

(2016.02285808-51, 160.692, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-13)

Portanto, conforme se depreende dos julgados acima colacionados, tem-se o entendimento de que, inexistindo comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias e contribuindo a servidora por mais de 18 (dezoito) anos para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o INSS.

Dessa forma, sem maiores digressões, entendo que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o entendimento desta Corte acerca da pensão por morte em tela, não merecendo reparos neste ponto.

Já no que diz respeito a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada pela sentença no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), observo que merece acolhida a insurgência do IGEPREV.

Com efeito, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque, em que pese as alegações do autor, não apresentou quaisquer provas para comprovar o suposto dano moral sofrido.

Sabe-se que a responsabilidade civil
lato sensu
é a obrigação de reparar um dano sofrido, cuja principal consequência prática é a obrigação de indenizar os prejuízos advindos de sua conduta.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, encontra guarida no artigo 37, § 6º, da CF/88
, o qual
não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Sobre a matéria, leciona Hely Lopes Meirelles:

“O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.” (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)

O que se vê, portanto, é que a despeito da responsabilidade objetiva, não se chega ao extremo do risco integral. Além disso, o dano moral pode ser entendido como o decorrente de dor, angústia ou sofrimento ou, ainda, como violação direta a direito da personalidade e, no caso em tela, não obstante a existência de erro por parte da Administração Pública, não vislumbro a ocorrência de abalo moral em quaisquer dos prismas referidos, tendo em vista que, apesar da parte autora alegar que sofreu diversos transtornos, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado.

Embora não desconheça que situações como a enfrentada nestes autos sejam, infelizmente, recorrentes,
o indeferimento equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento já evidenciado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO
.

1. Tendo a parte autora ajuizado ação para revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cujo período que se busca comprovar a especialidade da atividade já foi objeto de demanda anterior com trânsito em julgado, há de se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada e extinguir o feito, nesta parte, sem julgamento do mérito.

2.
Os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários, por si só, não ensejam indenização por danos morais em face do INSS, quando não há prova de ofensa à esfera subjetiva do segurado, de que o ato administrativo tenha sido desproporcionalmente desarrazoado, ou de que a conduta de seus agentes tenha extrapolado de modo relevante os limites de sua atuação
.

(TRF4, AC 5043006-18.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 20/10/2019)

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TEMPO URBANO. CTPS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. As anotações constantes de CTPS, salvo prova de fraude, constituem prova plena para efeito de contagem de tempo de serviço. 2. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à revisão da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, respeitada a prescrição quinquenal. 3.
O indeferimento administrativo de benefício, ou a revisão do mesmo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, constitui direito regular da administração pública, não ensejando indenização por danos morais.
4. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros demora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TRF4 5009426-10.2017.4.04.7112, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 19/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BUROCRACIA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

-
Embora os entraves colocados pelo instituto previdenciário para a revisão da aposentadoria tenham causado transtornos e aborrecimentos ao beneficiário, este fato, por si só, não enseja a pretendida reparação por dano moral.

-
Inexistindo demonstração de qualquer dano causado ao autor, denota-se impossível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0223.14.024734-5/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 26/02/2018)

Da mesma forma, já se pronunciou esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ATECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS).
RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS.
DANO MORAL POR DEMORA INJUSTIFICADA DO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. DESCABIMENTO
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará. 1.1. Vislumbra-se que o cerne da controvérsia relativa a obrigatoriedade da autarquia recorrente à concessão do benefício vindicado constitui objeto meritório da demanda, de maneira que a prefacial se confunde com o mérito e com este será analisado. 2. Mérito. 2.1.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional.

2.2
. In casu
, o recorrido/autor é filho da servidora Rosangela Maria Ribeiro da Silva, admitida temporariamente para exercer a função de Agente de Artes Práticas junto à Secretaria Executiva de Restado de Saúde Pública, cujo vinculo teve início em 01/02/1991 até 12/2011.

2.3. Vislumbra-se também, que a servidora falecida passou aproximadamente de 20 (vinte) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

2.4. Inexistindo nos autos a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3. Dano moral.

3.1.
É consabido que a demora na análise ou o mero indeferimento do pedido na via administrativa não é suficiente à demonstração de dano à esfera extrapatrimonial, devendo restar devidamente comprovado nos autos a atuação do agente público em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, de modo que se mostra descabida a condenação da autarquia recorrente ao pagamento dessa verba.

4. Juros e correção monetária.

4.1. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.

5. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(970295, 970295, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA
. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012 E TEMA 754 DO STF. A PARTIR DA DATA DA PROMULGAÇÃO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA COM A DEFESA. PROVA NÃO ENCARTADA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO APRECIADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS COMPENSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1- Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por ambos os polos do processo, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da aposentadoria (01/09/2007) até a data de reconhecimento do pedido na esfera administrativa; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- (...)

7-
O pedido de indenização por dano moral não merece guarida, na medida em que não produzida prova do prejuízo psíquico, o que se afigura necessário na espécie, dada que o contexto dos autos afasta o dano da qualidade excepcional de prejuízo
in re ipsa
, aplicáveis tão somente diante de casos em que o abalo moral se mostra inarredável da situação vivenciada pelo autor. No entanto, o mero reconhecimento do crédito do autor pelas diferenças de proventos, no período compreendido entre 22/04/2013 e 30/03/2012, não gera, por si só, o dever de indenizar. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto;

8 – (...)

10. Recursos conhecidos, sendo parcialmente procedente o apelo do réu e improcedente o recurso do autor. Juros e correção monetária modulados e honorários advocatícios compensados de ofício. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, Apelação n°
0016595-33.2011.8.14.0301. Ac. N° 2448813, Relatora:

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2019, Publicado em 13/11/2019)

Oportuno destacar que os casos em que se condena o ente público ao pagamento de indenização por danos morais não dizem respeito à situação fática demonstrada nos autos, tendo em vista que se tratam de hipóteses em que houve a comprovação do dano sofrido, com a inscrição da parte em cadastros de inadimplentes ou saques indevidos em cadastro de proteção ao crédito, circunstâncias distintas do presente caso.

Assim, não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos.

Por fim, em remessa necessária, entendo que a sentença comporta adequação dos consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

O juízo
a quo
fixou
correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 0,5% ao mês, a partir da data da sentença.

O
C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela siste
mática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com
0,5% ao mês
até a redação dada pela Lei 11.960/2009,
que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança,
devendo incidir a partir da citação.
Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E.

Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146
(Tema 905), no qual restou fixada a seguinte tese:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Assim, verifico que
os consectários legais devem observar o julgamento vinculante proferido pelo STJ, merecendo a sentença parcial reforma neste ponto para
fixar

os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar a partir da citação, conforme
artigo 1º-F da Lei nº 9494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009)
, e o índice de correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais
, mantendo a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte em seus demais termos, conforme a fundamentação.

Em remessa necessária
,

reformo a sentença

somente para ajustar os consectários legais, e passo a fixar

os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar a partir da citação, conforme
artigo 1º-F da Lei nº 9494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009)
, e o índice de correção monetária pelo IPCA-E, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/11/2021